Tribunal: TJMT
Processo: 1014628-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014628-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALIRIO CARVALHO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 677.973.852-20 (ADVOGADO), PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 84.010.040/0027-43 (AGRAVANTE), PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 84.010.040/0028-24 (AGRAVANTE), PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 84.010.040/0029-05 (AGRAVANTE), PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 84.010.040/0039-87 (AGRAVANTE), PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 84.010.040/0048-78 (AGRAVANTE), PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 84.010.040/0051-73 (AGRAVANTE), PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 84.010.040/0053-35 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DEFERE PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA
DETERMINANDO A
NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS NAS TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE A MATRIZ E FILIAIS DA RECORRENTE
– PRETENSÃO DE
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
– LANÇAMENTOS NÃO EVIDENCIADO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – IMPOSSIBILIDADE DE
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO COM FULCRO NO ART. 151, V, DO CTN – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do
artigo 151, “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de tutela de urgência em ação ordinária.

Para o deferimento de tutela de urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 300 do CPC, quais sejam, sejam:
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Ausência de prova acerca do lançamento que se pretende a suspensão da exigibilidade.

Requisito da
probabilidade do direito e do perigo na demora não demonstrados.

Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PIONEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA
.
contra decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da
Ação Ordinária n.o
1017856-82.2022.8.11.0041
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na exordial para o fim determinar que não haja incidência de ICMS nas transferências de mercadorias entre a matriz e filiais da recorrente.

Aduz que embora seja correta a decisão no ponto que determinou a não incidência de ICMS nas transferências de mercadorias entre os estabelecimentos da Agravante, a decisão merece reforma no ponto em que não determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários lançados ou que venham a ser lançados nessas operações.

Sustenta que não foi determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos apenas pelo fato da recorrente não ter demonstrado a existência dos lançamentos tributários.

Argumenta que não houve lançamento pelo fato que ainda não foi realizado nenhuma transferência de mercadoria entre os estabelecimentos da recorrente.

Assevera, todavia, que se não for deferia a suspensão da exigibilidade, em caso de possível lançamento, o crédito poderá ser inscrito na Dívida Ativa e posteriormente ser executada.

Assegura que participa de licitações e realiza operações que exigem a apresentação de certidão de regularidade fiscal, a qual será privada em caso de possível lançamento tributário.

Afirma que estão presentes os requisitos para deferir a suspensão do crédito sem a exigência de depósito do montante impugnado (art. 151, inciso V, do CTN).

Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para
determinar a suspensão da exigibilidade de possíveis créditos tributários
lançados em caso de transferência de mercadoria entre os estabelecimentos da recorrente
,
com fulcro no artigo 151, inciso V, do CTN.

No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir integralmente a tutela de urgência na forma como pleiteada na inicial.

Tutela antecipada recursal indeferida.

A Fazenda Pública, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
que, nos autos da
Ação Anulatória, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na exordial, apenas para determinar que não haja incidência de ICMS nas transferências de mercadorias entre a matriz e filiais da recorrente.

Pretende a Agravante a
suspensão da exigibilidade de possíveis créditos tributários
lançados em caso de transferência de mercadoria entre os estabelecimentos da recorrente
, sem a realização do deposito integral.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito

tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”
. (
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 778)

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente se mostra possível
se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
) previsto
art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil
.

In casu,
pela análise dos autos, a parte não demonstrou a existência de lançamento de ICMS nas operações de
transferência de mercadoria entre os estabelecimentos da recorrente.

Com efeito, diante da inexistência de lançamento tributário, não existe, no momento, crédito a ser suspenso, impossibilitando o deferimento da media pleiteada.

Igualmente, verifica-se que o Magistrado
a quo
deferiu a medida de urgência no sentido de
determinar que não haja incidência de ICMS nas transferências de mercadorias entre a matriz e filiais da recorrente, o que por si só já obsta a realização de lançamento pela autoridade fazendária.

Por esse motivo, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito e nem do perigo na demora, os quais se mostram necessários para o deferimento da medida vindicada.

Deste modo, ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, não se mostra
possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023